Tribunal: TJSP
Processo: 2272123-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Cheque. Execução de título extrajudicial. Indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada. Irresignação. Não acolhimento. Ausência dos requisitos do artigo 50, do Código Civil, neste momento processual. Decisão mantida.
Recurso improvido.